Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. PORTABILIDADE PARA PLANO INDIVIDUAL. DIREITO GARANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada, no prazo de 48 horas, efetue a portabilidade do plano de saúde para plano individual, a fim de que o beneficiário continue seu tratamento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.
2. O agravante comprovou ser portador de doença grave e que vem se submetendo a tratamento pós-cirúrgico cancerígeno - radioterapia e a quimioterapia e que, apesar de ter empreendido esforços para exercer opção de portabilidade para plano individual, o agravado negou o pedido.
3. O c. STJ possui entendimento sobre a possibilidade de resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, devendo, todavia, ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam em pleno tratamento médico. O artigo 8o da Resolução Normativa - RN No 438 /2018 da ANS, dispõe que é direito subjetivo do beneficiário do plano extinto efetuar a portabilidade de carência, mesmo que para plano individual.
4. Deve ser mantida a decisão agravada que determinou a portabilidade do plano de saúde para plano individual a fim de assegurar o direito de o beneficiário, que não pode ficar sem a cobertura, continuar o tratamento médico.
5. Agravo conhecido e desprovido.